Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705880-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP RECORRIDA: PROTEGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAT CONTRA INCÊNDIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste violação ao devido processo legal, porquanto evidencia-se ter o executado sido regularmente intimado, nos termos do art. 854, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil, no prazo legal, para manifestar-se em relação à penhora, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa. 2. O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil são inaplicáveis à pessoa jurídica, uma vez que se baseiam no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Cabe ao devedor comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias, ônus do qual, na hipótese, não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, e § 2o, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da CF, e 7o, 8o, 9o, 11, 838, 841, 854, §§ 2o, 3o e 5o, 502 a 508, 833, inciso X, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa por ausência do contraditório e da ampla defesa. Afirma que não houve a sua intimação para impugnar a penhora, mas apenas a intimação acerca da indisponibilidade das quantias encontras em sua conta corrente. Assevera o desbloqueio dos valores indevidamente colocados em indisponibilidade, notadamente porque o valor bloqueado não ultrapassa o correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Defende, outrossim, que é absolutamente impenhorável a conta corrente onde recebe suas receitas para pagar a folha salarial, os fornecedores e os encargos e tributos federais e distritais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte contrária pede que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ NAKAHARADA JÚNIOR, OAB/RJ 217.191. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, e § 2o, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da CF, porquanto “o recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos constitucionais [...] sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 7o, 8o, 9o, 11, 838, 841, 854, §§ 2o, 3o e 5o, 502 a 508, 833, inciso X, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] ressalto inexistir violação ao devido processo legal, porquanto, compulsando os autos principais, evidencia-se ter o executado sido regularmente intimado, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, no prazo legal, para manifestar-se em relação à penhora, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa [...] No caso em testilha, o agravante quedou-se inerte em colacionar documentos hábeis a comprovar que os valores penhorados eram essenciais ao exercício da sua atividade empresarial, limitando-se a tecer arrazoado acerca da impenhorabilidade de "valores até 40 (quarenta) salários mínimos, encontrados em qualquer tipo de conta e em qualquer tipo de investimento ou em papel moeda, conforme inteligência do art. 883, X". (ID 158188533, autos de origem). Assim, reputo que o executado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora compromete o pagamento dos salários dos funcionários ou mesma a execução das atividades da pessoa jurídica” (ID. 57242567). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ NAKAHARADA JÚNIOR, OAB/RJ 217.191. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016